Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. INDICAÇÃO DE SÓCIA-ADMINISTRADORA. INDEFERIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MEDIDA PREMATURA. PERMANÊNCIA DO PANORAMA FÁTICO QUE AUTORIZOU A PENHORA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 866, caput e § 1o, do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis, o Juiz pode ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa, fixando percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável e que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Ademais, o § 2o do aludido dispositivo prevê que o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

2. A despeito de não se revelar cabível impor a obrigação de aceitação do encargo à sócia da executada, conforme pontuado na decisão agravada, incumbia ao Juízo de origem possibilitar à exequente a indicação de outrem, inclusive profissional qualificado para tanto (art. 866, § 3o, c/c art. 869, ambos do CPC), revelando-se prematura a desconstituição da penhora sobre o faturamento da empresa, deferida anteriormente diante do esgotamento das tentativas para satisfação do crédito vindicado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.